Tribunal: TJMT
Processo: 1028502-06.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028502-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL LOPES VIEIRA CAMPOS - CPF: 029.437.081-19 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), JOSE LOPES VIEIRA - CPF: 459.426.681-91 (RECORRENTE), CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS - CPF: 673.341.481-34 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC).
Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
há

falha

na

prestação
de
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
, visto que
houve
a
suspensão
do
serviço

essencial

sem

justo

motivo
.

2.
A
suspensão

indevida
do
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1028502-06.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
GABRIEL LOPES VIEIRA CAMPOS, JOSE LOPES VIEIRA e CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS, JOSE LOPES VIEIRA e GABRIEL LOPES VIEIRA CAMPOS

ajuizaram

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) não há como atribuir a prática de qualquer ato ilícito à parte reclamada; b) a interrupção do fornecimento da energia elétrica não foi motivada por uma falha na prestação de serviços; c) a parte reclamada apenas atendeu o pedido de encerramento contratual formalizado pelo antigo inquilino do imóvel; d) não há se falar em danos morais. Ao final, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
teve

seu

pedido
de
transferência
de
titularidade
,
formulado
de forma
presencial

em
13/8/2024,
recusado
; b)
não

havia

débito
pendente de
pagamento
; c) a
suspensão
do
serviço
de
energia

elétrica

ocorreu
de forma
ilegítima
e
gera
o
dever
de
indenizar
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

mantida
a
liminar

inicialmente

deferida
,
bem

como
para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois
houve

a

indevida

suspensão
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
,
após
a
solicitação
de
transferência
da
titularidade
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

evidencia

falha

na

prestação
do
serviço
, o que se
confirma

através
da
ordem
de
serviço

apresentada
pela
própria

reclamada
(ID 257975244/PJe2),
onde

consta
a
seguinte

informação
: TRANSFER TITULARIDADE PARA UC SEM DÉBITO.

Nesse
contexto
,
restou

demonstrado
que
mesmo

sem

a

existência
de
débito
,
houve

a

interrupção
do
serviço

essencial
,
quando

havia

uma

solicitação
de
transferência
de
titularidade
pendente,
não

existindo

motivo
para a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
.

Ainda

em

exame
dos autos,
constata
-se que
não

há

indícios
que
possam

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
conduta

ilícita
.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
energia

elétrica
.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencialcomo é o fornecimento energia elétrica
,gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 6.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1.
Conquanto
a
inadimplência
do
usuário

por

prestações

atuais

possibilite
a
interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
essa

conduta

constituirá

exercício
regular de
direito

somente
se
precedida
de
notificação
formal do
usuário
, com
prazo

mínimo
de 15
dias
,
nos

termos
do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95,
bem

como

artigos
173, I, a, e 174, ambos da
Resolução
414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a
reclamante

explora

atividade

comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas
,
portanto
,
necessita
e
energia
para
refrigerar

determinados

alimentos
. 4. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 28/11/2023)

No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 5.000,00,

atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1019861-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024 e N.U 1007057-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
confirmar
a
liminar

concedida

inicialmente
,
bem

como

conden
ar
a
parte

reclamada

a

pagar

à
cada

reclamante

a
quantia
de

R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025